Tribunal: STF
Processo: AI 87647
Classe: AI
Órgão julgador: NÉRI DA SILVEIRA
Órgão colegiado: Primeira Turma
Data de julgamento: 1982-10-15
Data de publicação: 1982-10-15

Ementa:
EXECUÇÃO DE SENTENÇA. RECURSO DE DECISÃO, ACERCA DO CALCULO DE
LIQUIDAÇÃO. NÃO CABE RECURSO EXTRAORDINÁRIO, A TEOR DO ART-325, VI,
PRIMEIRA PARTE, DO REGIMENTO INTERNO DO STF, SE NÃO SE VERIFICAR
QUALQUER DAS RESSALVAS DO CAPUT DO REFERIDO DISPOSITIVO REGIMENTAL.
AGRAVO REGIMENTAL DESPROVIDO.